Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. ART. 71, II, DA LEI No 8.245/1991. EXATO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO VERIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA RENOVATÓRIA. ART. 74 DA LEI No 8.245/1991. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS. RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cumprimento do requisito insculpido no art. 71, II, da Lei no 8.245/1991 não se restringe a ser demonstrado somente quando da propositura da ação renovatória, consistindo em matéria de mérito da aludida ação.
2. Uma vez que a prova do exato cumprimento do contrato em curso constitui um requisito indispensável à propositura da ação renovatória, com mais razão deve ser observada a manutenção da efetivação dos termos pactuados ao longo da demanda, sob risco de ser esvaziado o conteúdo da norma.
3. Isso porque, por se cuidar de hipótese de interferência legal na disponibilidade da propriedade do locador, exige-se a rigorosa observância das cláusulas do contrato firmado por parte do locatário, não havendo que cogitar, portanto, de mitigação de tal exigência em razão da judicialização da continuidade ou não da avença ou do montante devido a título de aluguéis.
4. Ainda que a parte autora reputasse excessivo o valor mensal oriundo do contrato de locação, há instrumentos jurídicos cabíveis para a discussão da obrigação sem que se origine a situação de patente descumprimento, inexistindo justificativa para o inadimplemento constatado.
5. Uma vez que o art. 74 da Lei do Inquilinato prevê que “Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação”, a ausência de pedido expresso no bojo da contestação impede a determinação de expedição do referido mandado pelo Juízo.
6. Conquanto o § 1o do art. 82 do CPC/15 contenha a previsão de que incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício, sendo essa a regra geral relativa ao custeio das despesas do processo, a legislação processual traz uma regra especial quanto ao pagamento dos honorários periciais no art. 95 do mesmo diploma. No entanto, como se percebe da leitura do § 2o do referido art. 82, reconhecida a parte vencida na sentença, caberá a ela pagar à parte vencedora as despesas processuais que foram antecipadas.
7. No caso dos autos, como não houve condenação, tampouco proveito econômico, diante do não reconhecimento ao direito de renovação do contrato de locação, correto o d. Juízo a quo ao observar como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais o valor da causa, atribuído, na hipótese, pela Autora.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.